Tribunal: STF
Processo: HC 77985
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-10-13
Data de publicação: 1998-10-13

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Denúncia oferecida pelo
Promotor de Justiça, legitimado, à época. Competência do Juiz de
Direito para o seu recebimento. 3. Promulgação posterior da
Constituição Estadual. Foro privilegiado para Procurador do Estado, nos
crimes comuns. 4. Ratificação da denúncia pelo Procurador-Geral da
Justiça.
5. Decisão condenatória do Tribunal de Justiça, da qual somente são
cabíveis recursos de natureza extraordinária, sem efeito suspensivo.
Legítima a determinação de expedir-se mandado de prisão. 7. Habeas
corpus indeferido.